Tribunal: TJDFT
Processo: 0707350-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTA DE ÁGUA. CAESB. RESOLUÇÃO ADASA 14/2011. CONSTATAÇÃO E SUBSEQUENTE ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO IMPERCEPTÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS DA REVELIA. CONSUMO DE ÁGUA CONSIDERAVELMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE CONSUMO DO IMÓVEL. DIMINUIÇÃO NO MÊS SUBSEQUENTE. COMPORTAMENTO DILIGENTE DO CONSUMIDOR. REQUISITOS PARA O DESCONTO SOBRE O CONSUMO EXCEDENTE PREENCHIDOS. PRAZO DE NOVENTA DIAS PARA CONTESTAÇÃO DE FATURA. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA RÉ. CLÁUSULA CONTRATUAL EXCESSIVAMENTE ONEROSAS. ESCOAMENTO PARA A REDE DE ESGOTO. PRESUNÇÃO RELATIVA. VISTORIA. ÔNUS DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação estabelecida entre o destinatário final dos serviços de abastecimento de água e saneamento e a CAESB, fornecedora de tais serviços.
2. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora, é cabível a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
3. À contestação intempestiva aplica-se o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, segundo o qual, “presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”, com as ressalvas do art. 345, em especial se tais alegações “estiverem em contradição com prova constante dos autos”.
4. O art. 118 da Resolução ADASA no 14/2011 prevê que o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando constatado e eliminado vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido da presunção relativa acerca da utilização do serviço de tratamento de esgoto. A lei exige vistoria para comprovar que o excesso de água de vazamento escoou para fora da rede pública coletora de esgotos sanitários como requisito para afastar a presunção legal.
6. Apelação conhecida e provida. Pedidos iniciais julgados procedentes. Unânime.